Tribunal: TJDFT
Processo: 0000632-83.2016.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CURSO. PROCESSO.
1. O termo inicial da prescrição no curso do processo passou a ser, após a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. O prazo anterior iniciava-se após a suspensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão.
3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004.
4. O processo de execução possui regras específicas a fim de conferir segurança jurídica às partes. A busca pela quitação da dívida não se qualifica como direito eterno, pois cabe ao exequente localizar o devedor, indicar bens penhoráveis e, notadamente, atestar o cumprimento das ordens judiciais.
5. Apelação desprovida.